Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37772087, o exequente requereu: a) o saneamento do feito em relação as substituídas não anuentes FATIMA CONCEICAO ALDAVE MARTINS, FATIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA e FLAVIO DA SILVA SOUSA, haja vista a apresentação de todos os documentos nos ID(s) 33935456 e 33935455 – Pág. 84-180; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 33935423; e d) a apreciação do pedido de ID 33934852, fixando-se os honorários da presente execução. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 38926948). Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO O art. 85, § 3o, I e II, do CPC, dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míninos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO FEITO - FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA E FLAVIO DA SILVA SOUSA A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 33935455 - Pág. 85. O vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 33935455 - Págs. 88, 89, 90, 91, 92 e 93. O ineditismo da demanda resulta dos ID: 33935455 - Págs. 101, 150,153, 155 e 156 e 33935766 - Pág. 4, em face de FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES e FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA E FLAVIO DA SILVA SOUSA. Em relação à servidora FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, o SINDIRETA deve esclarecer a existência do processo n. 2002.00.002664-1 (ID: 33935455 - Pág. 105). Declaro o processo saneado em face de FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES e FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA E FLAVIO DA SILVA SOUSA. Esclareça o SINDIRETA o ineditismo da demanda em relação a FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador